Tribunal: TJMT
Processo: 1021415-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021415-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (REQUERENTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (REQUERIDO), OLIVEIRA & JOST LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1021415-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

AGRAVADO: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos de Petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto nos autos de Embargos à Execução sob o n. 0003628-05.2016.8.11.0050, que indeferiu o pedido para suspender os efeitos da sentença e dos atos da execução.

O agravante sustenta que o presente incidente processual não se constitui como a via adequada para análise aprofundada do mérito da Apelação, mesmo porque os argumentos do apelo sequer foram analisados em sua inteireza, vez que acaso o fossem, certamente se verificaria a probabilidade do direito do quanto se alega, para fins de obtenção da antecipação da tutela recursal, ora pleiteada; o agravante interpôs sim os embargos à execução – autos n. 0003628-05.2016.8.11.0050, além de interpor os referidos embargos, estes foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo a possibilidade de “compensação de créditos entre as partes, que deverão ser processados em autos próprios de liquidação de sentença; a compensação reconhecida nos embargos ocorreu porque o Agravante também é credor da agravada, em decorrência de decisão, com trânsito em julgado, proferida na Ação de Indenização – autos n. 001039-60.2004.8.11.0050 – que tramitou perante o mesmo juízo e atualmente se encontra em fase de liquidação de sentença (autos n. 0001023- 31.2019.8.11.0050) e cumprimento de sentença em relação aos danos morais;

somente após essa compensação, a ser realizada em liquidação de sentença (conforme determinado nos embargos à execução) é que será possível requerer o prosseguimento (ou não) da execução, com a penhora em bens do Agravante; alegou em preliminar, prescrição intercorrente, visto que tendo transcorrido mais de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses entre o vencimento do título exequendo (março/2004) até a citação válida, impõe-se reconhecer que a pretensão de execução da Cédula de Produto Rural (CPR) se encontra fulminado pela prescrição; e no mérito, alegou a inexigibilidade do débito, eis que, a cédula exequenda carece de liquidez, certa e exigibilidade, em razão da cláusula exceptio non adimplenti contractus e violação ao princípio da boa-fé objetiva, diante a ineficácia dos produtos vendidos; nada obstante a probabilidade do direito de provimento do apelo ser inegável, tal expediente processual não se prestapara análise do mérito da Apelação, mas, principalmente, se os efeitos da decisão recorrida se prestam a causar danos irreparáveis a parte, o que ora se configura, diante da ameaça iminente, e devidamente comprovada, do andamento da execução; os graves e irreversíveis prejuízos que serão suportados pelo Agravante caso Vossas Excelências não concedam, de imediato, o efeito suspensivo almejado, posto que está tendo seus bens penhorados e, o que é pior, suas contas bancárias bloqueadas com a “teimosinha” realizada pelo SISBAJUD; imprescindível suspender a execução até o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos embargos ou até a liquidação de sentença, isto é, até se definir se o agravante é credor ou devedor da embargada; por fim, requer a reconsideração da decisão; seja submetido ao órgão colegiado para provimento do recurso e conceder a tutela de urgência.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos de Petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto nos autos de Embargos à Execução sob o n. 0003628-05.2016.8.11.0050, que indeferiu o pedido para suspender os efeitos da sentença e dos atos da execução.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Assim, a decisão consigna:

“O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

No caso, a sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, de modo que não produz seus efeitos imediatos. Assim, o caso é de não produção imediata dos efeitos da sentença proferida, por expressa previsão legal do caput do diploma legal.

Cediço que o §4o do art. 1.012 do CPC/2015 autoriza o relator, nas hipóteses dos incisos do §1o, receber o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, mas incumbe ao “apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Fundamenta que o recurso pretende a reforma da sentença com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, inexigibilidade do título, e inércia da exequente. E, determinada a compensação de créditos não pode a execução prosseguir com penhoras e bloqueios.

Contudo, a determinação de compensação de créditos não elide a possiblidade de realização de penhora online, buscas nos sistemas do judiciário, já que ainda não se está a falar em quitação dos créditos, mas sim que haverá, se for o caso, a liquidação de sentença e apuração de valores, o que não impede o prosseguimento da execução.

Oportunidade que, assim fazendo, as demais diligências, como penhora, buscas no sistema INFOJUD E RENAJUD, poderão ser desfeitas. Assim, apenas a sentença não impede o prosseguimento da execução, não havendo a probabilidade do provimento do recurso com base no possível reconhecimento ou não das teses elencadas no recurso, ou risco de prejuízo irreparável a embasar o efeito suspensivo a apelação que seria relativo à sentença proferida nos embargos à execução.

Ressalva-se ainda que, o efeito suspensivo é a apelação, com relação a sentença proferida, não podendo se atribuir o efeito suspensivo a outro processo, como no caso, a execução, já que os embargos a execução prosseguiu sem o efeito suspensivo.

A sentença não julgou improcedentes os embargos à execução, mas sim parcialmente procedente, de modo que não é o caso de suspender os efeitos da sentença, tampouco dos atos da execução.

Ante o exposto, indefiro o pedido”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024